Tribunal: TJSP
Processo: 2369827-20.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
r no 87/1996 (Lei Kandir). Tese firmada pelo STJ no Tema 1223: "A inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS atende à legalidade nas hipóteses em que a base de cálculo é o valor da operação, por configurar repasse econômico". Inaplicabilidade do posicionamento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 574.706, Tema no 69, pois esse paradigma trata de situação inversa, na qual é incluído o ICMS na base de cálculo de PIS e COFINS. Decisão mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2369827-20.2025.8.26.0000; Relator (a): Antonio Celso Faria; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Estaduais - Vara das Execuções Fiscais Estaduais da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/01/2026; Data de Registro: 06/02/2026)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Antonio Celso Faria

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

30/01/2026

Data de publicação:

06/02/2026

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal. Exceção de pré-executividade. Alegação de que é inconstitucional e ilegal a inclusão do PIS e do COFINS na base de cálculo do ICMS. Não acolhimento. Inteligência do art. 13, §1o, inciso II, alínea "a", da Lei Complementar no 87/1996 (Lei Kandir). Tese firmada pelo STJ no Tema 1223: "A inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS atende à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal. Exceção de pré-executividade. Alegação de que é inconstitucional e ilegal a inclusão do PIS e do COFINS na base de cálculo do ICMS. Não acolhimento. Inteligência do art. 13, §1o, inciso II, alínea "a", da Lei Complementar no 87/1996 (Lei Kandir). Tese firmada pelo STJ no Tema 1223: "A inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS atende à legalidade nas hipóteses em que a base de cálculo é o valor da operação, por configurar repasse econômico". Inaplicabilidade do posicionamento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 574.706, Tema no 69, pois esse paradigma trata de situação inversa, na qual é incluído o ICMS na base de cálculo de PIS e COFINS. Decisão mantida. Recurso não provido.